Tribunal: TJMT
Processo: 0003089-22.2014.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003089-22.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROMARIO LUIZ CARGNIN - CPF: 325.923.452-72 (APELANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), NEUSA KMECIK CARGNIN - CPF: 821.433.311-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0013-72 (APELANTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0013-72 (APELADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (REPRESENTANTE), ROMARIO LUIZ CARGNIN - CPF: 325.923.452-72 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), NEUSA KMECIK CARGNIN - CPF: 821.433.311-34 (APELADO), NEUSA KMECIK CARGNIN - CPF: 821.433.311-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON WESZ - CPF: 307.410.410-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE ROMARIO LUIZ CARGNIN (APELANTE), ESPÓLIO DE ROMARIO LUIZ CARGNIN (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), WILSON WESZ - CPF: 307.410.410-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 2o APELO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CPR)
– CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA – CONDUTA INDEVIDA – PAGAMENTO DA VERBA SECURITÁRIA DEVIDA –
1o APELO -

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
2o APELO -

PREJUDICADO.

O seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda.

A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houver a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609, STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença exarada nos autos dos Embargos à Execução no 0003089-22.2014.8.11.0046, que tramitou na 2.a Vara da Comarca de Comodoro, na qual o Juízo
a quo
,
julgou parcialmente procedentes
os embargos à execução, para excluir o embargante
de cujus
Romário Luiz Cargnin do polo passivo da ação executiva em apenso, Cód. 69302, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em decorrência da ausência de interesse processual.

Por fim, condenou a Cooperativa de Crédito nas custas e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes apelaram.

A 1a Apelante Sicredi Noroeste MT aduz que:

- ajuizou em 06/08/2017, uma Ação de Execução em face ROMARIO LUIZ CARGNIN e WILSON WESZ, distribuídos sob o n° 2511-59.2014.811.0046 - código: 69302, postulando o pagamento da quantia de R$ 401.528,21 (quatrocentos e um mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), decorrente da Cédula de Crédito Rural n°’s 8309300343-3 e 8209305574;

- o entendimento do Juízo singular não merece prosperar, uma vez que o devedor possuía uma doença pré-existente ao ato da contratação do seguro, de modo que não há de se cogitar a quitação da dívida;

- o
de cujus
(Romario Luiz Cargnin), com o aval do embargante Wilson Wesz, firmou as Cédulas de Crédito Rural Pignoraticia n° B209305574 em 22.10.2012, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e n° B30930343-3 em 25.06.2013, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);

- houve um pedido de inclusão em seguro prestamista e, na ocasião, foi informado na declaração pessoal de saúde que o
de cujus
Romário Luiz Carngnin já se encontrava em tratamento quimioterápico;

- todos os valores descontados das cédulas de crédito bancário n° 20930557-4 e 30930343-3, a título de seguro prestamista, foram devolvidos e com o conhecimento dos apelados, razão pela qual não há como incutir a certeza de que a dívida foi coberta por seguros;

- nos relatórios e atestados médicos ora juntados, demonstram que o contratante era portador de Doença de Hodgkin, não especificada (CID: C 81.9), desde 1999, doença esta semelhante a um câncer que se origina nos gânglios do sistema linfático;

- as apólices de seguro prestamista, que se destinava a cobrir o pagamento do empréstimo não chegou a ser efetivada, uma vez que, muito embora a proposta de contratação (pedido de inclusão em seguro prestamista), esta não chegou a ser perfectibilizada.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pleito exordial, declarando-se que não houve a efetiva contratação do seguro prestamista.

Contrarrazões, no id. 99839966 - Pág. 43\48. Sem preliminar.

Os 2o’s Apelantes Espólio de Romario Luiz Cargnin e Wilson Wesz aduzem que:

- acertadamente o Juízo singular reconheceu que as cédulas/operações executadas estão - ou deveriam estar - asseguradas pelo Seguro Prestamista, tanto que extinguiu a execução perante o devedor principal (Espólio de Romário Luiz Cargnin), todavia, não acertou ao manter o avalista Wilson Wesz no polo passivo da execução, pois, ao reconhecer que as operações estão asseguradas - tanto que extinguiu a execução perante o devedor principal -, por isto, não há razão fática, nem legal, para a manter o avalista na execução;

- se o Seguro Prestamista - ou a obrigação assumida pela Cooperativa - garantia a quitação das duas operações executadas, pode-se afirmar que não há mais dívida, o que torna a manutenção do avalista ilegal, injusta, desnecessária e incoerente.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, apenas para estender seus efeitos ao avalista Wilson Wesz, extinguindo a execução também perante a este, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão singular.

Contrarrazões no id. 99839966 - Pág. 54\57.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Do recurso da 1a Apelante Sicredi Noroeste-MT

Da análise das razões, entendo que assiste parcial razão à recorrente.

Explico.

Foram debitados na conta corrente do
de cujus
Romário Luiz Cargnin valores a título de seguro prestamista com referência às Cédulas de Crédito Rural executadas, no B209305557-4 e B30930343-3 nos anos de 2012 e 2013, conforme extratos da conta corrente carreados aos autos, especificamente os id’s, 99839959 - Pág. 46, 99839959 - Pág. 65 a 99839960 - Pág. 4.

Em contrapartida, a Cooperativa afirma que todos os valores descontados foram estornados, consoante id’s. 99839964 - Pág. 43\99839964 - Pág. 47, em razão de recusa da contratação do seguro, pelo fato do embargante possuir uma doença preexistente.

Entretanto, ressalto que os comunicados da Seguradora,
recusando
o seguro, em decorrência da doença pré-existente (id. 99839967 - Pág. 12\99839967 - Pág. 17), embora tenham ocorrido três meses após a obtenção do financiamento (CPR’s)
não foi enviado\entregue
ao proponente, ou seja, este não tomou conhecimento da recusa.

Além disso, as devoluções\estornos dos prêmios do seguro prestamista ocorreram sob a denominação de “crédito pagamento fornecedor”, não fazendo qualquer referência às cédulas de crédito e, ainda, os valores foram devolvidos meses após o falecimento de Romário Luiz Cargnin.

Ressalta-se também que, a movimentação bancária do
de cujus
era intensa (as mais de 130 páginas de extratos bancários demonstram isso - id’s. 99839958 - Pág. 8 a 99839960 - Pág. 13), de modo que seria impossível o
de cujus
saber ou até mesmo adivinhar que o seguro não foi aceito, sobretudo porque, durante quase 10 anos, foram debitados da sua conta valores a título de prêmios de prestamistas.

Assim, com os descontos efetuados na conta do
de cujus
, registrados com os números de identificação das Cédulas de Crédito Rural, antes de seu falecimento que ocorreu em 04/10/2013, tem-se claro sua confiança quanto ao seguro prestamista a acobertar as dívidas oriundas de tais títulos de crédito, presumindo a contratação do seguro solicitado (id. 99839965 - Pág. 10).

Ora, a Cooperativa, por meio de sua Seguradora, ao oferecer o seu produto e efetivar o contrato de seguro de vida desprovido de prévio exame clínico do contratante, responde pelo risco assumido, não podendo se eximir do pagamento da cobertura securitária, muito embora o contratante tenha prestado informações acerca de doença de que já era acometido.

Em situação assim, além da boa-fé do contratante, diante do risco do negócio, cabe à seguradora demonstrar que deixou claro para o segurado o que vem a ser doença preexistente, bem como as implicações jurídicas dela decorrentes, o que não foi demonstrado nos autos.

Com efeito, o STJ firmou o entendimento de que a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar alegando, para tanto, a omissão de informações por parte do segurado acerca de doenças preexistentes à contratação, quando não exigir a apresentação de exames clínicos ou quando não provar, de forma inequívoca, a má-fé do segurado no momento da contratação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1149926/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA No 609/STJ. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Hipótese em que não foram exigidos exames médicos prévios à contratação de seguro de vida nem restou efetivamente demonstrada a má-fé da segurada, sendo, portanto, ilícita a recusa de cobertura sob a alegação de doença preexistente. Inteligência da Súmula no 609/STJ.

3. A discussão quanto ao reconhecimento da má-fé do segurado demanda o reexame de matéria fática, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1355356/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 27/08/2019)

Inclusive, o STJ aprovou a Súmula 609 nesse sentido:
A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houver a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.

Assim, correta a condenação da Cooperativa de Crédito, por meio de sua Seguradora, ao pagamento da indenização do seguro prestamista para quitação do saldo devedor do
de cujus
.

Isso porque, como se sabe, o seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda.

Todavia, uma importante circunstância passou despercebida pelo douto Julgador singular, qual seja, o pagamento\quitação
deve ocorrer no limite do capital segurado
.

Conforme se observa dos autos, a dívida original (sem atualização) das duas cédulas de crédito, é no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), sendo que as apólices sobre os empréstimos, conforme extrato de id. 99839965 - Pág. 26, possuem o capital segurado de R$ 186.086,71 (cento e oitenta e seis mil reais e setenta e um centavos), ficando, ainda, um passivo de R$ 183.913,29 (cento e oitenta e três mil, novecentos e treze reais e vinte e nove centavos), que deve ser honrado pelo espólio e\ou avalista.

Dessa forma, com o falecimento do segurado, o capital segurado deve ser utilizado para amortização da dívida referente ao empréstimo contratado.

Do recurso dos 2o’s Apelantes Espólio de Romario Luiz Cargnin e Wilson Wesz

Face ao fundamento acima esposado, tenho que resta prejudicado o recurso da parte.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso da 1a Apelante Sicredi Noroeste-MT e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os embargos à execução, a fim de determinar que a Seguradora proceda com o pagamento\amortização no limite do capital segurado, devendo a execução prosseguir quanto ao que sobrar. Fica
PREJUDICADO
o recurso dos
2o’s Apelantes Espólio de Romario Luiz Cargnin e Wilson Wesz.

Considerando que ambas as partes sucumbiram na lide, fica entre elas rateado o ônus sucumbencial, inclusive os honorários advocatícios, no percentual de 50% para cada parte, no percentual de 10% do valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021